Tribunal: TJSP
Processo: 1003789-86.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196

Registro: 2021.0000069034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003789-86.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MEIRE
SIRLEY DE FREITAS, é apelado PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE FRANCA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196

Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196 -Voto no 31.453 - Franca - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196
Apelante: MEIRE SIRLEY DE FREITAS
Apelado: PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE FRANCA
Voto no 31.453.
REGISTRO DE IMÓVEIS. Dúvida Inversa.
Ausência de prenotação válida. Manutenção da
sentença que julgou a dúvida prejudicada. Recurso
a que se nega provimento.
1. Trata-se de Apelação interposta por MEIRE
SIRLEY DE FREITAS em face da r. sentença de fl. 39/44, que julgou
prejudicada a dúvida inversamente suscitada em face da ausência de
prenotação.
Em suma, sustenta a apelante que o título foi
juntado com a inicial e que as decisões do Egrégio Conselho Superior
da Magistratura em que se estriba o Magistrado não são aplicáveis
porque anteriores à informatização; que pretende assegurar o uso e gozo
do imóvel enquanto viva; que o art. 167 da LRP é bem elástico e no seu
entender comporta o registro pretendido; requer seja determinado o
registro da escritura pública de aquisição de direitos de usufruto;
alternativamente, pretende o registro nos “títulos e documentos”do
contrato particular de cessão ou sua averbação no registro de imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196

Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196 -Voto no 31.453 - Franca - Аνάφη
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do recurso, e, subsidiariamente, por seu desprovimento
(fl. 79/82).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Com efeito, por meio da r. sentença de fl. 39/44,
cuidou o MM. Juiz Corregedor Permanente do 1o Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Franca de tecer algumas considerações acerca
da pretensão inaugural (registro de escritura pública de cessão onerosa
do exercício de usufruto vitalício do imóvel objeto da matrícula n.o
54.905) e julgou prejudicada a dúvida inversamente suscitada em face
da ausência de prenotação.
E, das informações de fl. 31/33, de fato, não se infere
que o Sr. Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Franca,
suscitada a dúvida inversa, tenha prenotado o original do título. Ao
contrário, há menção expressa de inexistência de prenotação válida.
Consoante dispunham os Itens 41.1 e 41.2 do
Capítulo XX das NSCGJ, vigentes à época:
“41.1. Ocorrendo suscitação diretamente pelo
interessado (Dúvida Inversa), assim que o
Oficial a receber do Juízo para informações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196

Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196 -Voto no 31.453 - Franca - Аνάφη
4
deverá prenotar o título e observar o disposto
nas letras “b” e “c” do item 41.(g.n)
(...)
41.2. O registrador dispõe do prazo de 15
(quinze) dias para apresentação das razões da
dúvida, a contar do protocolo do pedido de
suscitação, ou do recebimento dos autos de
dúvida inversa. Tratando-se de dúvida inversa
eletrônica, o prazo será contado na forma da
“Nota” ao item 41.1”.
No caso em exame, o título original não fora
remetido ao Sr. Oficial do Registro de Imóveis, o que significa dizer
que a suscitação não foi prenotada no protocolo do serviço imobiliário,
como determina a Lei Regente (art. 198 da Lei n° 6.015/73).
Tratando-se de dúvida não prenotada, o prazo de 30
dias previsto no art. 188 da Lei n° 6.015/73 há muito já está expirado,
razão pela qual a interessada precisará apresentar o título novamente a
registro, pois já ultrapassado o prazo da prenotação e,
consequentemente, extinta a prioridade prevista no art. 182 da Lei
Regente.
Com efeito, o procedimento de dúvida é reservado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196

Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196 -Voto no 31.453 - Franca - Аνάφη
5
análise da dissensão do apresentante com os motivos que levaram à
recusa do registro do título que, para essa finalidade, deverá ser objeto
de protocolo, pois de seu julgamento decorrerá a manutenção da recusa,
com cancelamento da prenotação, ou a improcedência da dúvida que
terá como consequência a realização do registro (art. 203, II, da Lei no
6.015/73).
A necessidade de prévio protocolo do título, assim
como da prenotação da dúvida (ainda que inversa), decorre de
interpretação lógica da Lei no 6.015/73 que, em seu art. 182, determina
que todos os títulos tomarão no protocolo o número de ordem
correspondente à sequência de apresentação; em seu art. 198, e incisos,
dispõe sobre a anotação da dúvida no Livro no 1 Protocolo, para
conhecimento da prorrogação do prazo da prenotação; e, em seu art.
203, prevê os efeitos do julgamento da dúvida em relação ao registro e,
em consequência, ao resultado da qualificação realizada depois da
respectiva prenotação do título.
Diante disso, não se admite dúvida para a análise do
resultado de título cuja prenotação e, consequentemente, a prioridade,
estão extintas.
A ausência de prenotação da dúvida prejudica o seu
exame, já que, ainda que julgada improcedente, o título não terá a
prioridade garantida por lei e precisará ser reapresentado.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196

Apelação Cível no 1003789-86.2020.8.26.0196 -Voto no 31.453 - Franca - Аνάφη
6
mantenho a r. sentença que julgou a dúvida prejudicada
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica